Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DETERMINADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO PELA CONTADORIA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Julgada procedente ação de cobrança para condenar os apelantes no pagamento das parcelas contratuais inadimplidas, além dos honorários de sucumbência. Por outro lado, julgada procedente a reconvenção para decretar a resolução do contrato e condenar a apelada à restituição dos valores desembolsados pelos exequentes, admitida retenção parcial. O acórdão proferido em apelação definiu a forma de compensação dos valores, estabelecendo expressamente o saldo a ser restituído, e condenou a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à reconvenção.
2. Os cálculos elaborados contemplaram os critérios definidos tanto no que diz respeito à soma de valores para fins de apuração do percentual de retenção do montante a ser reembolsado, consoante parâmetro específico estabelecido, quanto na definição dos honorários em reconvenção, segundo a base de cálculo fixada. Na apuração do saldo remanescente, a Contadoria realizou o somatório do valor atualizado das parcelas adimplidas e inadimplidas para o cálculo da retenção do valor total desembolsado (arras), conforme definido no acórdão. Após, subtraído o valor da retenção, incluídos os valores referentes a honorários advocatícios e multa, o restante foi atualizado até a data do primeiro depósito e a diferença foi atualizada até a data do segundo depósito. Nenhuma irregularidade verificada.
3. Recurso conhecido e desprovido.